Tribunal: TJES
Processo: 0017700-84.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017700-84.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA UNILATERAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em sede de ação anulatória de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexigibilidade do débito. O autor, Marco Antônio Rodrigues da Silva, alegou ter sido vítima de golpe praticado por terceiro que se apresentou como técnico da concessionária, danificou o medidor de energia e tentou extorqui-lo. A concessionária, posteriormente, lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e cobrou valores referentes ao suposto consumo não registrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateralmente lavrado, é legítima diante da ausência de prova técnica pericial que comprove fraude no medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não possui força probatória suficiente para justificar a cobrança de consumo não registrado, sendo imprescindível a produção de prova técnica pericial para comprovar eventual fraude.

4)
A realização de perícia unilateral em laboratório da própria concessionária não supre a necessidade de prova técnica independente para atestar irregularidade no consumo de energia elétrica.

5)
O ônus da prova quanto à irregularidade do consumo e à higidez da cobrança recai sobre a concessionária, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6)
A inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor configuraria presunção indevida de sua responsabilidade, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor no âmbito do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1) O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não constitui prova suficiente para a cobrança de consumo não registrado, sendo necessária a produção de prova técnica pericial para demonstrar eventual fraude.

2)
O ônus da prova da irregularidade do consumo recai sobre a concessionária, não sendo admitida a inversão em desfavor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 002193001167, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 27.05.2019; STJ, REsp nº 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016; STJ, REsp nº 1.135.661/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2010, DJe 04.02.2011.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, trata-se de ação anulatória de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
Marco Antônio Rodrigues da Silva
em face de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, sob a alegação de golpe praticado por indivíduo que se apresentou como técnico da concessionária, danificou o medidor e tentou extorqui-lo.

A apelante, posteriormente, lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção e cobrou valores referentes ao suposto consumo não registrado.

A sentença hostilizada considerou que os danos foram causados por terceiro e declarou a inexigibilidade do débito.

Cinge-se a controvérsia a definir se a cobrança realizada pela concessionária é legítima.

Ao que se depreende, a irregularidade de consumo fora constatada após o pedido de troca do medidor na unidade consumidora, requerido pelo apelado após a tentativa de extorsão promovida por falso funcionário da EDP.

No caso, ainda que, eventualmente, o alegado erro de medição do consumo não possua relação com o crime perpetrado por terceiro, a pretensão da concessionária não merece prosperar.

Embora conste a assinatura do recorrido no TOI e no Comunicado de Substituição de Medidor, a
EDP
deixou de produzir prova técnica pericial para corroborar os fatos imputados.

Emerge da jurisprudência do TJES que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

De semelhante modo, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que
“é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
(REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

Nessa ordem de ideias, ainda que tenha sido realizada perícia unilateral no laboratório da concessionária, far-se-ia oportuno a produção de prova técnica pericial.

Sobreleva notar que a concessionária dispensou a produção de prova técnica, de modo que
não se desvencilhou do
onus probandi
quanto ao consumo irregular e
higidez
das cobranças
, à luz da iterativa jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. Recurso Especial em que se discute a possibilidade de responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.
2. A empresa concessionária não tem direito à inversão do ônus da prova pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto não ostenta a qualidade de consumidor, mas de fornecedor do serviço.
[...]
4. Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa, como entendeu a Corte de origem
.
[...]
6.
A inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor equivale a tornar objetiva sua responsabilidade, hipótese inaceitável nas relações de direito do consumidor, pois este se encontra em posição de inferioridade econômica em relação à concessionária, 7. A boa-fé no CDC é o princípio orientador das condutas sociais, estreitamente ligado ao principio da razoabilidade, dele se deduzindo o comportamento em que as partes devem se pautar. Sob essa nova perspectiva contratual, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor
. 8. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.135.661/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 4/2/2011.)

Nesse desiderato, a constituição do débito carece de respaldo e não pode ser mantida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o recurso
e a ele

nego provimento
.

Via de consequência, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 2% do valor da causa, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões